Tribunal: CARF
Processo: 10660.723162/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723162/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.346 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
INTELIX - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta averigue a
autenticidade e disponibilidade dos pagamentos realizados (e-Fls. 113 a 161), confirme se os
mesmos referem-se aos débitos que ensejaram a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, e
se foram vinculados aos respectivos DAS.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-55.493, da
1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo – ADE (fl.
18) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com exigibilidade
não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de
2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2013. Disso o
Interessado teve ciência em 28/09/2012 (fl. 80), vindo a colacionar sua insurgência em
24/10/2012 (fls. 02/05). Alega, breve síntese, pagamento.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723162/2012-41
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional)
a existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública
Federal. No particular, se o caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para
apresentação de sua manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar
referida situação. Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado
e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
O critério de decidir segue no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
[...
]§ 2o. Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão. (destacou-se)
De passagem, é oportuno registrar que o art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006
(fundamento legal da presente controvérsia), passou pelo crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF, que o teve por constitucional, isso no julgamento do Recurso
Extraordinário no 627.543 – RS, admitido como exemplar de questão constitucional
com repercussão geral.
Reproduza-se, no particular, excerto do Informativo STF no 726, de 01 de novembro de
2013:
É constitucional a exigência contida no art. 17, V, da LC 123/2006 (“Art. 17. Não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte: ... V que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). Essa a conclusão do Plenário ao
desprover, por maioria, o recurso extraordinário. De início, rememorou-se que o
Simples Nacional teria sido criado com o objetivo de concretizar as diretrizes
constitucionais do tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte (CF, artigos 170, IX, e 179).
Lembrou-se, ainda, que a EC 42/2003 trouxera modificações ao texto constitucional,
dentre elas a necessidade de edição de lei complementar para se definir o tratamento
favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, e facultara a instituição
de regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (CF, art. 146, III, d, e parágrafo único). Salientou-se
existir o princípio constitucional do tratamento favorecido para microempresas e
empresas de pequeno porte, fundado em questões sociais e econômicas ligadas à
necessidade de se conferirem condições justas e igualitárias de competição para essas
empresas.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Destacou-se, no ponto, a relevância do setor na geração de emprego e renda no País.
Sinalizou-se, ainda, que a alta carga tributária seria o segundo principal motivo para o
encerramento das atividades em empresas dessa categoria.
Frisou-se que, nesse contexto, teria sido promulgada a LC 123/2006, a estabelecer
tratamento diferenciado e favorecido especialmente no que se refere a regime de
arrecadação tributária; cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias; acesso
a crédito e ao mercado; capitalização e inovação tecnológica; associativismo; regras de
inclusão; acesso à justiça, dentre outros.
Esse tratamento favorável estaria inserto no contexto das políticas públicas voltadas à
concretude dos objetivos da Constituição.
Assinalou-se que o Simples Nacional seria regime especial de tributação de caráter
opcional por parte dos contribuintes, mas de observância obrigatória pelos entes
federados. Não configuraria mero benefício fiscal, mas microssistema tributário próprio,
aplicável apenas a alguns contribuintes, no contexto constitucional aludido. Assim,
mesmo que a adesão fosse facultativa e que as vedações ao ingresso no regime
constassem expressamente do texto legal, os critérios da opção legislativa precisariam,
necessariamente, ser compatíveis com a Constituição. No que se refere aos critérios
adotados pelo legislador, observou-se que, primeiramente, ter-se-ia definido o universo
dos contemplados pela proteção constitucional com base na receita bruta auferida pela
pessoa jurídica. Além disso, ter-se-ia estipulado requisitos e hipóteses de vedações,
norteados por aspectos relacionados ao contribuinte e por fatores predominantemente
extrafiscais (LC 123/2006, art. 17). Sublinhou-se que a Corte já teria afirmado não
haver ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais,
imprimisse tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de
capacidade contributiva distinta, ao afastar do Simples Nacional as pessoas
jurídicas cujos sócios teriam condição de disputar o mercado de trabalho sem
assistência do Estado. A Corte, ainda, teria reconhecido a possibilidade de se
estabelecerem exclusões do regime simplificado com base em critérios subjetivos.
Dessa forma, reputou-se não haver óbice a que o legislador infraconstitucional
criasse restrições de ordem subjetiva a uma proteção constitucionalmente prevista.
Asseverou-se, no tocante à vedação disposta no inciso V da norma em debate, que toda
e qualquer exigência de regularidade fiscal sempre teria, como efeito indireto, a indução
ao pagamento, ainda que parcelado, de tributos. Caberia perquirir, portanto, se a citada
regra imporia discriminação arbitrária, desarrazoada e incompatível com a isonomia,
considerada a capacidade contributiva dos agentes. No ponto, anotou-se que a
instituição do Simples Nacional teria por escopo implementar justiça tributária, ao
diferenciar microempresas e empresas de pequeno porte dos demais contribuintes, em
razão da capacidade contributiva presumidamente menor naqueles casos. Observou-se
que, em razão desse regime tributário favorecido, houvera significativa redução na
carga tributária das empresas, a tornar mais fácil o cumprimento das
obrigações para com o Fisco. Frisou-se que essa presunção de capacidade contributiva
reduzida, porém, não seria válida, aprioristicamente, aos inadimplentes. Assim, o
tratamento tributário a ser conferido nesses casos não poderia implicar desoneração,
pois todos os contribuintes estariam adstritos ao pagamento de tributos. Afirmou-se que
não seria razoável favorecer aqueles em débito com o Fisco, que participariam do
mercado com vantagem competitiva em relação aos adimplentes. Consignou-se, ainda,
que nos termos da lei complementar, para que o empreendedor usufruísse de outras
benesses do sistema, como o acesso a crédito, dentre outros, também não poderia estar
em débito com o Fisco e com o INSS. Salientou-se, ainda, que as micro e pequenas
empresas teriam a prerrogativa de parcelamento de débitos dessa natureza, o que
corroboraria a ideia de que o Simples Nacional estimularia o ingresso de contribuintes.
Ponderou-se que admitir o ingresso no programa daquele que não possui regularidade
fiscal, e que sequer pretende parcelar o débito ou suspender seu pagamento, significaria
comunicar ao adimplente que o dever de pagar seus tributos seria inconveniente, pois
receberia o mesmo tratamento dado ao inadimplente. Dessa perspectiva, a norma em
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

discussão não violaria o princípio da isonomia, mas o confirmaria, pois o adimplente e o
inadimplente não estariam na mesma situação jurídica. Ressaltou-se que a imposição de
confissão de dívida mediante parcelamento de débito para aderir ao regime não violaria
o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa, pois seria requisito exigido de todo
contribuinte que pretendesse parcelar seu débito. Além disso, não haveria impedimento
ao acesso ao Judiciário. Ademais, lembrou-se que a Corte inadmitiria apenas expediente
sancionatório indireto para forçar o cumprimento da obrigação tributária pelo
contribuinte, o que não seria o caso.
Reputou-se, de outro lado, que a regularidade fiscal, nos termos da LC 123/2006,
também teria como fundamento extrafiscal o incentivo ao ingresso dos empreendedores
no mercado formal. Registrou-se que a condicionante em análise não seria fator de
desequilíbrio concorrencial, pois seria exigência imposta a todas as empresas, e
representaria forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais, de forma a garantir
a neutralidade, com enfoque na livre concorrência. Vencido o Ministro Marco Aurélio,
que provia o recurso por reputar inconstitucional o preceito em questão, que
configuraria coação política.
(Texto não destacado no original. Foi reproduzido o Informativo em referência à conta
de o voto do Ministro Dias Toffoli, presentemente, ainda pender de revisão; vide
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarJulgado.asp, siga-se o link
de “30/10/2013 21: 26 STF mantém exigência de regularidade fiscal para inclusão de
empresa
no
Simples”,
isto
é,
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verJulgamentoDetalhe.asp?idConteudo=252374, e, ali,
sigase no link “íntegra do voto (sem revisão) do ministro Dias Toffoli”. Acesso feito em
09/01/2014).
Concretamente, então, teve o Contribuinte, a partir de 28/09/2012 (fl. 80), 30 (trinta)
dias para vir aos autos e provar a regularização dos débitos referidos no questionado
ADE (ou mesmo, a sua total inexistência, desde sempre). Tal não sucedeu nos correntes
autos.
De fato, consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES SIVEX
(documento juntado), sobre dizer dos débitos-causa à expedição do impugnado ADE,
assim atestada "após prazo para regularização" (refere-se ao prazo posto no citado art.
31, § 2o, da LC no 123, de 2006), revela que eles, no curso e até o fim daquele prazo,
subsistiram como antes, isto é, na condição de terem sua exigibilidade não suspensa.
Particularmente, o Contribuinte insiste na circunstância de que a documentação que
junta (cópias de DARF de recolhimento) daria conta do tanto alegado. Ocorre que os
sistemas eletrônicos da RFB não confirmam ditos recolhimentos. Diga-se mais. Por
ocasião da transmissão das declarações DASN pertinentes aos anos-calendário de 2009,
2010 e 2011, assim havidas em 26/03/2010, 24/03/2011 e 13/04/2012, respectivamente
(fls. 20/50), tudo antes, portanto, da ciência do corrente e impugnado ADE
(28/09/2012), já seria evidente aos olhos do Interessado que os sistemas eletrônicos da
RFB não acusavam recolhimento algum referente às competências 01/2009 a 06/2010,
08/2010 a 01/2011, 03/2011 e 04/2011, isto é, sobre os débitos que vieram dar causa à
sua exclusão do Simples Nacional ora discutida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 105), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/12/2013 (e-Fls. 106 a 108), e documentos anexos (e-Fls. 109 a 115).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que realizou os pagamentos dos débitos referente ao ADE à época dos
seus respectivos pagamentos vencimentos, por meio do “INTERNET
BANKING”;
ii.
Que ocorreu um erro na informação do código de pagamento, tendo
informado o código 2420;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

iii.
Que por conta desse erro, os códigos continuaram em aberto no sistema,
mas que após a decisão da DRJ dirigiu-se a DRF VARGINHA-ME,
obtendo êxito na localização dos pagamentos;
iv.
Ainda, que no ato (09.04.2014) fora fornecida a relação dos referidos
pagamentos, comprovando-se a quitação dos débitos tempestivamente.
Juntamente ao recurso, a Recorrente anexa o referido extrato (e-Fl. 111), bem
como os mencionados comprovantes de pagamentos (e-Fls. 113 a 161).
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/ANA no
486498, de 03.09.2012, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente alega basicamente o
equívoco na vinculação dos pagamentos aos débitos ensejadores da exclusão, vez que teria
informado erroneamente os códigos da receita.
Ao examinar-se os comprovantes de pagamento (e-Fls. 113 a 161), bem como o
extrato emitido pela DRF VARGINHA (MG), constata-se que os mesmos coincidem exatamente
com a relação dos débitos acima mencionados.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Todavia, o referido extrato remete apenas à localização dos pagamentos, que
continuam vinculados à receita 2420, conforme observa-se a seguir:

Não se observa pelo referido documento, portanto, que a contribuinte tenha
regularizado junto à DRF a vinculação dos pagamentos aos débitos decorrentes dos documentos
de arrecadação (DAS) do Simples Nacional.
Ademais, como o extrato somente fora apresentado nesta via recursal, não fora
oportunizado à unidade de origem manifestar-se acerca da confirmação dos pagamentos, bem
como a sua disponibilidade, já que não foram devidamente vinculados aos créditos tributários.
Dessa forma, torna-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência
com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Averigue a autenticidade e disponibilidade dos pagamentos realizados (e-
Fls. 113 a 161), confirme se os mesmos referem-se aos débitos que
ensejaram a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, e se foram
vinculados aos respectivos DAS;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital